Tribunal: TJBA
Processo: 8106948-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106948-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARJORIE PESSOA DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
MAINA ARAUJO TAVARES, ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE. RECUSA EM AUTORIZAR PRODUTO MEDICAMENTOSO. AUTORIZAÇÃO DA ANS PARA IMPORTAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. COMPROVADA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E A INEFICÁCIA DE OUTROS FÁRMACOS.SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO NOS TERMOS PRESCRITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARJORIE PESSOA DE ALCÂNTARA, em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da

16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, tombada sob nº 8106948-06.2023.8.05.0001
, que julgou improcedente a demanda

O cerne recursal versa sobre o fornecimento de medicação a base de canabidiol pelo plano de saúde.

No caso em concreto verifica-se que é comprovada a necessidade do uso da medicação, tanto pela questão de fragilidade de saúde da apelante, bem como pela ineficácia das outras medicações que foram utilizadas.

Com efeito, a negativa, no caso, é abusiva, à luz do art. 51, caput , IV, e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive porque a importação e utilização de medicamentos a base de canabidiol, tem previsão de uso, em caso de excepcionalidade, como disposto em Resolução da Diretoria Colegiada RDC Nº 17, de 06 de maio de 2015, da ANVISA.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo ,
reformando a sentença para determinar ao apelado o
fornecimento do medicamento

CANABIDIOL GOLDEN CBD PLUS 6.000MG 200MG/ml em 30ml – 12 frascos por ano, para uso por 2 anos
,
nos moldes da receita anexada aos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelação Cível nº
8106948-06.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador (BA), apelante
MARJORIE PESSOA DE ALCÂNTARA
e apelado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .